Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ELEVADOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil traz parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, seja ao estabelecer uma faixa (de 10% a 20%) seja ao prever parâmetros para a tarifação entre esses limites por intermédio da valoração do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.
2. Existindo proveito econômico que se pode estimar e não sendo ele irrisório, o art. 85, § 8o, do CPC é inaplicável, devendo a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais se ater aos limites percentuais indicados no § 2o do mesmo dispositivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.